Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito em razão de cobrança indevida, consistente em valores cobrados a título de serviços de telefonia, cuja portabilidade não fora realizada. Recurso da ré visando à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Interesse de agir. Tentativa de resolução extrajudicial do conflito. Discute-se se há necessidade de provimento jurisdicional, expressão do interesse de agir, quando a parte tenha uma via acessível e de provável acolhida na via negocial. No caso em exame tal não se mostra presente, tanto assim que a ré resiste à pretensão do autor até mesmo pela via recursal. Preliminar que se rejeita.
3 – Pagamento indevido. A parte autora celebrou contrato com a empresa ré, consistente nos serviços de televisão, internet e telefonia (valor total de R$199,88, nos 6 primeiros meses; e R$235,78, nos demais), tendo sido requisitada a portabilidade de seu telefone fixo anterior, a qual não foi realizada. Em sede de contestação, a empresa ré admite o erro consistente na ausência de portabilidade da linha solicitada (id 20234299, página 4), o que torna o fato incontroverso. Assim, é indevida a cobrança pelos serviços cuja portabilidade não se efetivou. Quanto aos argumentos apresentados pela recorrente, em sede de recurso inominado, de que a parte autora manteve-se inerte até 2020, para reclamar a repetição em dobro do seu indébito, estes não se mostram verdadeiros. Conforme se extrai da análise do documento de ID 20234275, foram abertos diversos números de protocolo nas datas 07/07/2017, 07/08/2017, 07/09/2017 e 22/12/2017, o que demonstra o contrário do alegado pela recorrente. Ademais, conforme consta no documento de id 20234276, houve resposta da própria ouvidoria da recorrente, em atendimento a uma solicitação da parte autora, em 20/03/2018. Ademais, a inércia não é justificativa para a retenção enquanto não ocorre a prescrição.
4 – Restituição em dobro. Fato incontroverso. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quanti indevida faz à repetição em dobro. São três requisitos para que haja a devolução em dobro do indébito, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Não resta comprovado engano justificável pela parte ré, que inclusive fora notificada diversas vezes pela autora da falha dos seus serviços (Id 20234275 e Id 20234276). O valor cobrado a título do serviço de telefonia, presente no contrato, deve ser restituído em dobro, conforme o artigo 42 do Código de Processo Civil. O recurso limita-se à discussão da dobra, mantém-se a condenação nos termos da sentença, consistente no valor de R$4.164,97, o qual somado à incidência da dobra legal totaliza R$8.329,94. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente.

F